Tribunal: TJDFT
Processo: 0000750-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0000750-71.2016.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITOR DOS SANTOS CASTRO, P9 PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI - ME, YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A APELADO: P9 PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI - ME, VILLA ENTRETENIMENTO LTDA, YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A, VITOR DOS SANTOS CASTRO D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao Agravo de Instrumento 0700209-63.2017.8.07.0000, conforme certidão de fl. 1 ID 14201461, distribuído ao eminente Desembargador SÉRGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator